Tribunal: STF
Processo: RE 214647
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA OMISSÃO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. PENDÊNCIA DE EXAME DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM OUTRO CASO. ERRO INEXISTENTE. 


A pendência de exame de embargos de divergência em outro caso não é hipótese legal ou regimental de sobrestamento de qualquer outro tipo de recurso ou ação. 




Não cabe recurso de embargos de declaração para simples rediscussão das teses de fundo já examinadas nos julgamentos precedentes. 




Recurso de embargos de declaração rejeitado.